Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-40.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA A RESPEITO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU. QUESTÃO COBERTA PELA PRECLUSÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.